Tribunal: TJES
Processo: 5014589-10.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Anulação de Débito Fiscal
Data de julgamento: 2024-08-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014589-10.2023.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: FABIANO GOMES DA SILVA
AGRAVADO: MUNICIPIO DE MARATAIZES
RELATOR(A):
FABIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. REJEIÇÃO DA EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. MANUTENÇÃO. INDÍCIOS REVELAM QUE A EXECUTADA PROMOVEU ALTERAÇÃO CONTRATUAL. INCIDÊNCIA DO TEMA 104, DO STJ. RECURSO DESPROVIDO.

1.

Além do julgador de origem ter verificado que “
na consulta promovida junto ao sítio da Receita Federal (fl. 23) consta que o CNPJ nº 01.518.407/0001-78 pertence a pessoa jurídica FR – COMERCIO E PROJETOS LTDA, ao passo que na consulta promovida no sítio do SINTEGRA/ICMS (fl. 24/25) consta que o CNPJ nº 01.518.407/0001-78 pertence a pessoa jurídica FRJ – PRESTADORA DE SERVIÇOS DE CONST CIVIL LTDA”,
o município agravado logrou êxito em demonstrar, em consulta ao cadastro de empresas na Junta Comercial do Estado do Espírito Santo (id. 29218252 - origem), que a empresa FR-COMÉRCIO E PROJETOS LTDA-ME passou por mudança de dados, inclusive de nome comercial, o que reforça sua tese de ter havido alteração da razão social de “
FRJ – PRESTADORA DE SERVIÇOS DE CONST CIVIL LTDA”
para “
FR – COMERCIO E PROJETOS LTDA”.

2.

Imperioso registrar que o próprio recorrente colacionou às fls. 47/49-v, dos autos de origem, certidão de inteiro teor da JUCEES, onde consta do contrato social juntado que a executada FRJ – PRESTADORA DE SERVIÇOS DE CONST CIVIL LTDA tinha como sócio o agravante (fl. 48-v), o que aparentemente afasta sua tese de ilegitimidade passiva.

3.
As constatações supra demonstram a necessidade de dilação probatória, o que impõe a rejeição da exceção de pré-executividade. Incide na hipótese o Tema 104, do colendo Superior Tribunal de Justiça.

4.
Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY
Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5014589-10.2023.8.08.0000

AGVTE(S): FABIANO GOMES DA SILVA

AGVDO(S): MUNICIPIO DE MARATAIZES

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

RELATÓRIO

Conforme relatado,
trata-se de agravo de instrumento interposto por
FABIANO GOMES DA SILVA
, no intuito de reformar a decisão id. 6826228, proferida nos autos da
execução fiscal
nº 0002114-75.2015.8.08.0069, ajuizada pelo
MUNICIPIO DE MARATAÍZES
, a qual rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada.

Sustenta, em síntese, que (id. 6826226):
1)

“cuidam os autos de Ação de Execução de dívida ATIVA em que a procuradoria do município de Marataízes, tendo por base a CDA 4506/2014, aforou a presente em face de PRESTADORA DE SERVIÇO DA CONST CIVIL LTDA, e após frustradas as tentativas de citação, fora redimensionado em face dos sócios FABIANO GOMES DA SILVA e ROSA LIMA ROCHA. Dessa forma, o juízo a quo determinou a citação dos executados para pagarem ou nomearem bens à penhora”
;
2)

“nos autos da decisão atacada constam a cobrança de tributos relativos ao período de 2011 a 2013, supostamente devidos pela empresa PRESTADORA DE SERVIÇO DA CONST CIVIL LTDA, situado à Av. Rubens Rangel, 145, Centro, CEP 29.345-000, Marataízes – ES, atribuída aos sócios FABIANO GOMES DA SILVA e ROSA LIMA ROCHA”.
Ocorre que o
“CNPJ pertence a outra empresa, esta situada em outro município, o de Cachoeiro de Itapemirim – ES”;
3)
os
“sócios que não guardam qualquer relação com essa dívida viram-se executados, são eles: FABIANO GOMES DA SILVA, inscrito no CPF sob o nº 071.445.677-21 e ROSA LIMA ROCHA, inscrita no CPF sob o nº 022.621.797-35, que eram titulares da extinta pessoa jurídica FR-COMERCIO E PROJETOS LTDA ME que nunca possuiu endereço em Marataízes, além de nunca ter prestado serviço no município ou para o município onde corre a presente execução, não havendo, portanto, nenhuma vinculação com dívida de tributos contraída”
.

Pois bem.

Na situação
sub examine,
para rejeitar a exceção de pré-executividade, o magistrado teceu a seguinte fundamentação,
in verbis
(id. 34230280):

“Sem delongas, tenho que, in casu, o excipiente não logrou êxito em demonstrar, de plano, o vício pontuado.

No detalhe, este juízo autorizou o redirecionamento da presente execução em face dos Fabiano Gomes da Silva e Rosa Lima Rocha porque as consultas de fl. 23/25 indicaram a existência de dissolução irregular e alteração da razão social da empresa inscrita no CNPJ nº 01.518.407/0001-78.

Tanto é assim que na consulta promovida junto ao sítio da Receita Federal (fl. 23) consta que o CNPJ nº 01.518.407/0001-78 pertence a pessoa jurídica FR – COMERCIO E PROJETOS LTDA, ao passo que na consulta promovida no sítio do SINTEGRA/ICMS (fl. 24/25) consta que o CNPJ nº 01.518.407/0001-78 pertence a pessoa jurídica FRJ – PRESTADORA DE SERVIÇOS DE CONST CIVIL LTDA.

Nesse caminhar, ainda que persista certa margem de incerteza na hipótese, a estreita via da exceção de pré-executividade não comporta dilação probatória, não restando outro caminho que não sua rejeição”.

Pois bem.

Nesta via de cognição sumária, vislumbro que a tese vertida pelo recorrente não induz ao provimento da irresignação.

Com efeito, além do julgador de origem ter verificado que “
na consulta promovida junto ao sítio da Receita Federal (fl. 23) consta que o CNPJ nº 01.518.407/0001-78 pertence a pessoa jurídica FR – COMERCIO E PROJETOS LTDA, ao passo que na consulta promovida no sítio do SINTEGRA/ICMS (fl. 24/25) consta que o CNPJ nº 01.518.407/0001-78 pertence a pessoa jurídica FRJ – PRESTADORA DE SERVIÇOS DE CONST CIVIL LTDA”,
o município agravado logrou êxito em demonstrar, em consulta ao cadastro de empresas na Junta Comercial do Estado do Espírito Santo (id. 29218252 - origem), que a empresa FR-COMÉRCIO E PROJETOS LTDA-ME passou por mudança de dados, inclusive de nome comercial, o que reforça sua tese de ter havido alteração da razão social de “
FRJ – PRESTADORA DE SERVIÇOS DE CONST CIVIL LTDA”
para “
FR – COMERCIO E PROJETOS LTDA”
.

Ademais, imperioso registrar que o próprio recorrente colacionou às fls. 47/49-v, dos autos de origem, certidão de inteiro teor da JUCEES, onde consta no contrato social juntado que a executada FRJ – PRESTADORA DE SERVIÇOS DE CONST CIVIL LTDA tinha como sócio o aqui agravante (fl. 48-v), o que aparentemente afasta sua tese de ilegitimidade passiva, incidindo,
in casu
, o Tema 104 do Superior Tribunal de Justiça.

Pelo exposto,
conheço
do recurso e, no mérito,
nego-lhe provimento
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o respeitável voto de relatoria para, de igual modo, negar provimento ao agravo de instrumento.
Acompanho o voto exarado pelo douto relator em sua integralidade.